Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-09.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001284-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO - CPF: 216.489.408-11 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo dúvidas acerca dos fatos alegados na inicial, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001284-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. João Filho de Almeida Portela
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos e Restituição de Valores C/C Danos Morais e Pedido Liminar
nº. 1000897-82.2024.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL SA
, que indeferiu o pedido liminar, ante a defendida necessidade de dilação probatória, uma vez que
“[...] os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, se mostram insuficientes para comprovar os fatos narrados, de modo que se torna imprescindível incursão processual para a aferição do alegado”
(sic).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“[...] ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR, pleiteando em sede de liminar suspensão da cobrança no valor de R$ 41.739,20 (quarenta e um mil setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos art. 84, §4º, do CDC”
(sic).

Diz que, na decisão objurgada,
“[...] ficou condicionado a prestar caução (não especificando tipo de caução), no valor integral do débito, determinando a suspensão da cobrança. Pois bem, conforme ID nº. 138960596, o Autor prestou caução de um veículo, I/M.BENZ A200FF Placa: ERA0A93 Renavam: 01128940644 Ano/Modelo: 2017/2018 Valor tabela FIPE: R$ 119.978,00 (Cento e dezenove mil novecentos e setenta e oito reais), cujo o valor é MAIOR que o débito”
(sic).

Aduz que
“O agravante caiu no golpe da falsa central de atendimento bancário, consiste em fraude na qual o estelionatário se passa por funcionário da instituição financeira e, por meio de ligação telefônica, induz o correntista a realizar movimentações financeiras em favor de grupo criminoso”
(sic).

Ressalta que
“foram usados o mesmo número de telefone e nome da gerente de sua conta, o qual mantem contato há mais de 05 (cinco) anos”
(sic).

Registra que
“admite a hipótese, a pedido da parte, antecipar os efeitos da tutela, com o fim de que este não sofra dano irreparável ou de difícil reparação”
(sic).

Assevera que
“[...] a cobrança do valor de R$ 41.739,20 (quarenta e um mil setecentos e trinta e nove reais e vinte centavos), não é ato legítimo e aceitável”
(sic).

Destaca que
“[...] o risco de demora, fica caracterizado por se tratar de um valor qual o agravante não esperava, valor este considerável, e pela conduta da ré, ante a negligência do banco agravado em coibir a fraude ou em diligenciar para verificar a ilegitimidade dos pagamentos que estavam sendo realizados em sua conta, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo [...]”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugnou “
A revisão da decisão agravada, para fins de TOTAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, tornando-se definitivos os efeitos da tutela antecipada”
(
sic); no mérito, postula pelo provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada.

A almejada tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora, em 07/02/2024, conforme Id.
201365682
.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
, ratificando a decisão agravada (Id. 202081835).

Contraminuta pelo agravado no Id. 203204688, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 199295661.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
EDUARDO HENRIQUE FARIAS MONTEIRO
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos e restituição de valores c/c danos morais e pedido liminar, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
.

Infere-se dos autos que o ora agravante ajuizou a a
ção originária
, alegando, em síntese, que
recebeu uma ligação de uma pessoa que se identificou como Graziela (mesmo nome de sua gerente e mesmo número de telefone), nesta ligação lhe foi dito que estaria vencendo, naquela data, seus pontos do cartão de crédito no plano “LIVELO”, do qual é usuário.

Sendo assim, foi informado que o mesmo teria que habilitar seu celular em um caixa eletrônico de uma agência do banco, afim de resgatar os referidos pontos “livelo”. Após seguir as instruções
e desconfiado de que fora vítima de golpe, entrou no aplicativo da referida conta e notou que seu aplicativo estava bloqueado.

No dia posterior dos fatos, recebeu uma ligação, consultando sobre pagamentos de múltiplos boletos que teriam acontecido na noite anterior, de origens diversas e sem relação com as minhas habituais transações do agravante.

O Magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação da tutela recursal,
ao fundamento de que
“[...] s
opesados os argumentos levantados pela parte autora, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, se mostram insuficientes para comprovar os fatos narrados, de modo que se torna imprescindível incursão processual para a aferição do alegado. Além disso, se torna necessário a dilação probatória para que seja comprovado que a possível fraude tenha sido por displicência da empresa requerida”
(sic).

Pois bem. Examinando os autos, verifico que foi concedido o efeito suspensivo em sede de cognição sumária, levando-se em consideração os elementos apresentados até aquele momento.

Contudo, entendo que, apesar do sobredito deferimento, a complexidade da matéria, no que tange o mérito da questão, exige uma análise mais detida, de modo a garantir a segurança jurídica e a plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao compulsar os autos, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente se houve ou não falha na prestação dos serviços realizados pela instituição financeira, ao passo que não há nos autos prova inequívoca da verossimilhança das alegações do autor agravante.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA ATÉ A REALIZAÇÃO DOS REPAROS – INEXISTÊNCIA DE PROVA, INITIO LITIS, DE SUPOSTO DEFEITO OCULTO –
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo dúvidas acerca dos fatos alegados na inicial, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória
.”
(N.U 1022361-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023)

Assim, considerando que a antecipação da tutela pode acarretar consequências irreversíveis para ambas as partes, especialmente diante da necessidade de uma análise mais aprofundada dos fatos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho a decisão agravada.

Consequentemente,
revogo
a tutela recursal, concedida em Id.
201365682
, devendo os autos retornarem ao seu regular trâmite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024